Tribunal: TJMT
Processo: 1024369-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024369-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RICARDO COSTA DA LUZ - CPF: 009.985.791-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDINEI BATISTA SUARES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA
(PRESENCIAL E VIRTUAL)
– MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – ORDEM DENEGADA.

Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri exclusivamente por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há que se falar em direito absoluto de presença física do paciente, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do Paciente
Valdinei Batista Suares
,
pronunciado
para ser submetido ao Tribunal do Júri,
como incurso na pena do art. 121, §2o, I, III e IV do CP, com as implicações da Lei 8.072/90.

Em síntese, o Impetrante alegou que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Barra do Garças/MT, ora apontado como autoridade coatora, determinou, com fulcro na
Portaria-Conjunta n.o 428, de 13.7.2020
,
que a Sessão Plenária do Tribunal do
Júri
,

designada para 26.11.2020 (Ação Penal de cód. 319479 - Numero Único: 12817-43.2019.811.000),
fosse realizada na forma híbrida
(em parte presencial e em parte virtual
),
sem a presença física do réu em plenário
, pelo sistema de

videoconferência
,
com pregão realizado por meio de videoaudiência
, a ser acessada por um
link
enviado pelo Juízo aos endereços eletrônicos dos participantes.

O i. Defensor Público asseverou que a
decisão atenta contra a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito
, pois com o julgamento parcialmente virtual,
não há como se garantir a incomunicabilidade das testemunhas.

Alegou
violação ao direito constitucional do Paciente à plenitude de defesa
, além de ter afirmado que a atuação da defesa será mitigada (se não prejudicada), pois o réu tem o direito de ser apresentado pessoalmente aos Jurados, exercendo o direito à autodefesa e influenciando no convencimento dos juízes leigos,
sem interferências ou limitação gerada pela tecnologia”.

A liminar foi
parcialmente deferida
para determinar
a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri até o julgamento do mérito do
writ
(
Id.
67773490)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
68034992).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial
concessão
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
68517953)
:

Sumário:
Habeas corpus
. Paciente preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para ocorrer de forma híbrida. Inconformismo defensivo. Alegado cerceamento de defesa. Requerimento de suspensão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, determinando-se a realização do julgamento presencial.
Liminar parcialmente deferida
. PARCIAL ACOLHIMENTO. Embora não seja vedada a realização da Sessão de Julgamento de forma híbrida (presencial e virtual),
é importante esclarecer que o CNJ é um órgão de natureza administrativa que, em que pese tenha poder regulamentar e disciplinar, não possui competência legislativa, de forma que não pode estabelecer normas gerais imperativas para a sociedade, mormente quando se trata de matéria processual penal
. Constrangimento ilegal evidenciado. Potencial cerceamento de defesa. Ofensa às normas constitucionais afetas ao rito de processamento dos crimes dolosos contra a vida. Parecer pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021